Tribunal: TJES
Processo: 0000652-23.2014.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-23.2014.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – REJEITADA –
MÉRITO
– CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE NO SINISTRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETORNO FORÇADO ÀS FUNÇÕES – NEGATIVA DE COBERTURA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDAMENTE RESPALDADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do servidor apelante com a r. sentença, haja vista que ataca os fundamentos de ausência de demonstração de desvio de função e de retorno compulsório às atividades quando acometido de incapacidade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
O acidente que ocasionou os danos à coluna cervical do apelante decorreu de culpa exclusiva deste, motorista profissional que violou as regras de trânsito em rodovia federal em obras e devidamente sinalizada, tendo colidido na traseira de veículo que trafegava a sua frente.

3. Mérito:
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que exerceu habitualmente funções que ultrapassavam as competências de seu cargo em comissão, nem demonstrou que foi forçado a retornar às atividades e que tinha respaldo para licença para tratamento médico antes do início de gozo de benefício previdenciário aproximadamente 01 (um) ano após o acidente.

4. Mérito:
A apólice estipulou a perda de direito à indenização securitária na hipótese de culpa grave ou dolo do condutor, o que encontra respaldo no art. 768 do CC, e exigiu o pagamento de prêmio extra para o pagamento de indenização securitária por danos morais, o que não se verifica na avença celebrada entre a seguradora e a municipalidade.

5. Mérito:
Não merece prosperar a pretensão do apelante de condenação do ente público e da seguradora por indenização por danos corporais e morais, na medida em que estas não praticaram ato ilícito e que o infortúnio na coluna cervical foi ocasionado pela grave culpa exclusiva do motorista profissional.

6
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a seguradora apelada argui que o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade, “
se trata da repetição das alegações lançadas na
peça de defesa não sendo esta a finalidade da interposição de qualquer recurso que visa atacar uma decisão
” (fl. 05 do evento 8828515), nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do servidor com a r. sentença, haja vista que ataca os fundamentos de ausência de demonstração de desvio de função e de retorno compulsório às atividades quando acometido de incapacidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO
em face da r. sentença de fls. 192/202 do evento 8390544, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
e de
SEGUROS SURA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o acidente causado por culpa exclusiva do autor obsta o reconhecimento da responsabilidade civil por ausência de pressuposto imprescindível para sua caracterização, qual seja, o nexo causal
” (fl. 202 do evento 8390544).

Além disso, compreendeu que o requerente/apelante não comprovou que foi convocado a retornar ao trabalho quando estava impossibilitado fisicamente, bem como que não há prova documental de que solicitou o afastamento de suas funções por conta do acidente de trânsito.

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial por conta do deferimento da gratuidade de justiça (fl. 55 do evento 8390539).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que – no dia 08 de maio de 2013 – o ora apelante trafegava no veículo Fiat Siena EL FLEX pertencente à municipalidade apelada na rodovia entre Água Doce do Norte e Colatina quando colidiu com 02 (dois) automóveis no mesmo sentido de direção.

O boletim de acidente de trânsito nº 1297252 (fls. 91/113 do evento 8390539) elucidou que o automóvel conduzido pelo apelante colidiu na traseira do veículo Chevrolet Classic, pilotado por Jessy Adriano Daily, que acabou por atingir o Volkswagen Crossfox conduzido por Pedro Cardoso Silva, sendo que o local estava com obras sinalizadas e ostentava fluxo no sistema para e siga em meia pista.

Como bem registrou o magistrado de primeiro grau, o apelante Martinho de Oliveira Sobrinho tinha a obrigação de guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, nos termos do art. 29, inciso II, do CTB, sendo inequívoca a prática de infração de trânsito prevista no art. 192 do CTB. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES.
2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0008644-03.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

A comprovação da existência de obras na rodovia acentua a exigência de direção defensiva pelos condutores e merece ser sopesado que o apelante exercia o cargo em comissão de motorista de ambulância (fl. 51 do evento 8390536) na Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, circunstância que revela que lhe era exigido um maior dever de cuidado. Nessa linha de entendimento:

De fato, o apelante sofreu uma fratura de odontoide (CID Q76.4), foi internado na Santa Casa de Vitória no dia 20 de maio de 2013 e obteve alta hospitalar no dia 23 de maio de 2013, mas sem condições de retornar ao trabalho, segundo o laudo de fl. 10 do evento 8390537.

Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 03 de agosto de 2017, as testemunhas arroladas pelo requerente/apelante não elucidaram que houve desvio de função, tampouco que a municipalidade exigiu o retorno do servidor comissionado às funções sem que este tivesse condições clínicas de exercer as suas atividades, senão vejamos:

[...] que viu o acidente que envolveu o autor; que chegou a perguntar se o autor queria ser socorrido; que o autor esclareceu que já havia um funcionário da Prefeitura que já estava indo buscá-lo; por isso, recursou o auxílio do depoente;
que ao que sabe, o autor é motorista na Prefeitura; que, ao que sabe, o autor continuou o trabalho depois do acidente, mesmo com um “objeto no pescoço”
; que não sabe se a Prefeitura acionou o seguro [...] (depoimento de Clevernei de Almeida Rezende, fl. 81 do evento 8390542; redação original, destaques nossos)

[...] que o depoente é funcionário público municipal;
que, na época do acidente, o autor era motorista da ambulância do município; que no dia do acidente, a Secretaria atendida pelo autor era a de Educação; que viu o autor trabalhando com o colar cervical após o acidente
; que sabe que a Prefeitura acionou o seguro para o veículo, mas nada relacionada ao autor; [...]
que ficou sabendo que após um ano, o autor recebeu auxílio-doença pelo INSS, mas não imediatamente após o acidente
; que acredita que o autor não ficou durante todo o ano com o colar cervical, mas foi durante um bom tempo; que sabe quanto tempo o autor ficou percebendo auxílio-doença, acreditando ter sido 3 anos. [...] (depoimento de Riverlei Rodrigues Toledo; fl. 83 do evento 8390542; redação original, negritos nossos)

[...] que a depoente é lotada na Secretaria Municipal de Administração; que se recorda do acidente e que o autor ficou sentindo dores; a depoente não sabe detalhes sobre o caso no ano de 2014, porque se afastou em razão de gravidez no final de 2013;
que se recorda que o autor ficou trabalhando com o colete após o acidente; que acredita que o autor recebeu auxílio-acidente por cerca de 3 anos, retornando às atividades no final de 2016
; que, salvo engano, o autor era lotado na Secretaria de Saúde [...] (depoimento de Liliana Menezes Moulaz, fl. 85 do evento 8390542, redação original, grifos nossos)

Acrescente-se que os laudos médicos subsequentes colacionados pelo apelante, exarados pelos ortopedistas Dr. Ricardo Feres (fl. 14 do evento 8390537) e Dr. Jefferson Coelho de Léo (fl. 16 do evento 8390537), respectivamente, nos dias 27 de agosto de 2013 e 07 de maio de 2014 não indicavam a incapacidade laboral, mas apenas a limitação funcional.

Chama à atenção que o apelante somente buscou o benefício previdenciário de auxílio-doença aproximadamente 01 (um) ano após o acidente (fl. 113 do evento 8390542).

Por conseguinte, não há que se falar na prática de ato ilícito por parte da municipalidade, na medida em que o recorrente não comprovou que exerceu habitualmente funções que ultrapassavam as competências de seu cargo em comissão, nem demonstrou que foi forçado a retornar às atividades e que tinha respaldo para licença para tratamento médico. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATOS CONDIZENTES COM O CARGO OCUPADO. 1. O indeferimento de dilação probatória não implica, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 2. O servidor público que exerça atividades diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado mediante aprovação em concurso público possui direito ao recebimento de diferenças remuneratórias tão somente quando, de fato, restar demonstrado o desvio funcional. Precedente TJES.
3. O reconhecimento do desvio de função depende do exercício permanente e habitual de atividades alheias à função para o qual o servidor foi empossado, não sendo suficiente a prática eventual e esporádica de função típica de outro cargo com atribuições semelhantes.
(TJES; Classe: Apelação 0007508-29.2019.8.08.0035; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 28/04/2024)

Cumpre notar, ainda, que o item 3.10 da apólice (fls. 01/35 do evento 8390541 e fls. 03/29 do evento 8390542) estipulou a perda de direito à indenização securitária se “
o sinistro for devido a sua culpa grave ou dolo, ou dos seus beneficiários ou dos seus representantes legais
” (fl. 13 do evento 83090541), cláusula contratual que encontra respaldo no art. 768 do CC.

Nesta caso, os danos corporais sofridos pelo apelante decorreram por culpa grave exclusiva deste, motorista profissional, que inobservou as leis de trânsito em rodovia com obra sinalizada, fluxo no sistema para e siga, em meia pista numa reta da BR-101, com boa visibilidade e no período diurno, tendo atingido o veículo que trafegava a sua frente, cenário fático que impede a concessão de indenização securitária.

Aliás, verifica-se que a apólice e o contrato nº 041/2013 (fls. 03/45 do evento 8390539), celebrado entre a municipalidade e a seguradora, não fixaram a cobertura de indenização por danos morais, sendo que aquela exigia o pagamento de prêmio extra, o que também inviabiliza a pretensão do apelante diante do permissivo da súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Finalmente, oportuno transcrever as seguintes considerações do juiz de primeira instância, “
diante das condições captadas por ocasião da confecção do Boletim de Acidente de Trânsito, fica afastado o nexo de causalidade, inviabilizando o reconhecimento do dever de reparação ou dever de indenizar, a despeito do cenário narrado
” (fl. 200 do evento 8390544).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o recorrente milita amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.